Tribunal: CARF
Processo: 10980.011419/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011419/2007-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RONALD THADEU RAVEDUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RONALD THADEU RAVEDUTTI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, Acórdão no 06-21.185/2009, às e-fls. 37/45 que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida
de despesas médicas, em relação ao exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls.
23/26, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução indevida a título de despesas médicas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011419/2007-39
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011419/2007-39

Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 55.543,59 de DESPESAS MÉDICAS.
Intimado, apresentou comprovantes acatados por esta fiscalização, na importância de R$
8.225,86.
Dos apresentados foram excluídos:
- MARIA ÉDINA B. MARAM – R$ 160,00 – Nutricionista – sem previsão legal;
- FERNANDO C. SCAFF – R$ 30.000,00 – Sem comprovação do efetivo pagamento;
- FERNANDO RESS BARBOZA – R$ 10.000,00 – Sem comprovação do efetivo
pagamento;
ANDRE W. D. GOMES – R$ 5.000,00 – Sem comprovação do efetivo pagamento.
Diferença observada de R$ 2.157,73, não foi apresentada.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 92/95, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
A decisão recorrida, portanto, encontra óbice a sua efetividade e manutenção por este
Conselho pela falta de razoabilidade na interpretação e aplicação do artigo 8° , § 2° , III
da Lei 9.250/95, em função de um motivo decorrente de puro bom senso.
Se é permitido ao contribuinte, de forma a comprovar o pagamento, diante da ausência
do respectivo recibo, indicar o cheque pelo qual foi efetuado o pagamento, nada mais
lógico do que aceitar o recibo, assinado pelo prestador do serviço, com sua devida
identificação profissional, para a finalidade pretendida.
A autorização para indicação de cópia do cheque como elemento a fazer prova do
pagamento de despesa dedutível é mero paliativo para a falta do documento próprio,
qual seja, o recibo. Assim, estando o contribuinte de posse deste, nada mais razoável do
que a aceitação do mesmo.
Perceba-se que, tendo o contribuinte promovido o pagamento das despesas em questão
em dinheiro, possuindo documento que comprova o desembolso, com a identificação do
recebedor, através de seu nome e, especialmente, de seu CPF (doc. 05), é
desproporcional a conduta que desconsidera absolutamente a validade dos mesmos.
Como afirmado na impugnação, a única razão para que o contribuinte tivesse feito todos
os pagamentos em espécie - de valores em absoluta conformidade com sua renda
Mensal - era a existência de demanda trabalhista em trâmite Contra o peticionário, já em
fase de liquidação de sentença, Conforme comprova o documento de fls. 60, 1 o qual
revela a existência de processo iniciado muito antes do exercício de 2001, o que lhe
causava temor em ver seu dinheiro bloqueado através de uma penhora on-line
determinada pela Justiça do Trabalho, argumento este que foi mal analisado pela
decisão atacada.
Assim, sendo as despesas apresentadas plenamente possíveis, tendo sido comprovadas
através dos recibos próprios para tanto, é dever deste Conselho de Contribuintes a
reforma da decisão recorrida, com o afastamento da exigência fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011419/2007-39

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação das despesas por meio de recibos sem a necessidade da demonstração do efetivo
pagamento.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente AI foi realizada
decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, o contribuinte foi intimado e apresentou documentos a fiscalização.
No entanto, não consta dos autos o termo de intimação, quiça a resposta e os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação do termo de
intimação emitido pela autoridade fazendária, bem como a resposta, além de todos os
documentos ofertados pelo autuado.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos do Termo de Intimação Fiscal,
bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por
serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos o Termo de
Intimação Fiscal, bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital